Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724831-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERNANY BONFIM FILHO PACIENTE: FRANCISCO QUIRINO DE RESENDE JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO QUIRINO DE RESENDE JUNIOR, preso em 01/07/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC no dia 02/07/2021, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em razão de terem sido apreendidos 6 (seis) comprimidos de cor amarela (Auto de Apresentação e Apreensão n. 191/2021 DECOR – documento em anexo) que segundo o Exame Preliminar em Substância, resultou positivo no teste colorimétrico, sugerindo a presença da substância MDMA e/ou MDA (Proscritas - Lista F2 da Portaria Retificada 344/1998 - ANVISA), cuja apreensão se deu em razão do Mandado de Busca e Apreensão no Processo: 0700367-76.2021.8.07.0001 determinado pela autoridade coatora. Alega que a prisão para garantia da ordem pública deve atender os requisitos de razoabilidade, coerência, além de guardar contemporaneidade com os fatos em apuração, o que não teria ocorrido. Afirma que as condições pessoais do paciente lhe favorecem, pois embora tenha contra si uma condenação, a execução da pena já se encontra finalizada, não se podendo atribuir-lhe reincidência. Acrescenta, ainda, que durante a execução de sua pena, por meios próprios o paciente teria buscado se inserir no mercado de trabalho, realizando vários cursos para aperfeiçoamento profissional. Aduz que os fatos que ensejaram a prisão do paciente são os mesmos tratados em outra operação em 2019, não havendo notícia de fatos novos, quer por denúncias quer por interceptações telefônicas, sendo que o relatório policial ora apresentado, descreve os mesmos fatos mencionados há dois anos e três meses, sem qualquer fato novo a justificar tardiamente a prisão do paciente. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 27796383). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está preso preventivamente, mas que deve ser posto em liberdade ou lhe fixadas medidas cautelares diversas de prisão, porquanto suas condições pessoais lhe são favoráveis, bem ainda, o decreto prisional não encontra contemporaneidade com os fatos narrados na denúncia, já distando cerca de dois anos e três meses, sem a ocorrência de qualquer fato novo. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária pelo fundamento acima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi oferecida em 14/07/2021, nos seguintes termos: “No dia 01 de julho de 2021, entre 06h e 07h, na QC 04, Conjunto 21, Casa 07, Riacho Fundo II/DF, o denunciado FRANCISCO QUIRINO DE RESENDE JUNIOR, de forma livre, voluntária, consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, MANTINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) comprimidos de cor amarela e de formato irregular, da substância entorpecente conhecida como MDMA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 2,30g (dois gramas e trinta centigramas). Nas mesmas condições de tempo, na QE 13, Conjunto C, Casa 07, Guará/DF, o denunciado LUCAS FERREIRA DOS ANJOS, de forma livre, voluntária, consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, MANTINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 17 (dezessete) comprimidos de cor laranja e de formato irregular, da substância entorpecente conhecida como MDMA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 5,65g (cinco gramas e sessenta e cinco centigramas); 18 (dezoito) comprimidos de cor amarela e de formato irregular, da mesma substância entorpecente (MDMA), acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,34g (quatro gramas e trinta e quatro centigramas); 04 (quatro) porções de substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, conhecida como COCAÍNA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 9,22g (nove gramas e vinte e dois centigramas); 03 (três) porções de substância na forma de resina de tonalidade escura, conhecida como HAXIXE, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 13,50g (treze gramas e cinquenta centigramas); 02 (duas) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, conhecida como MACONHA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,27g (um grama e vinte e sete centigramas); 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente, conhecida como MACONHA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,04g (um grama e quatro centigramas); 01 (uma) porção de substância na forma de resina de tonalidade escura, conhecida como HAXIXE, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 3,57g (três gramas e cinquenta e sete centigramas); 06 (seis) unidades de selos de papel da substância entorpecente conhecida como NBOHs, acondicionados em plástico; 07 (sete) unidades de selos de papel da substância conhecida como LSD/LSA, sem acondicionamento específico. Nas mesmas condições de tempo, na Estância Quintas Alvorada 1, Quadra 01, Conjunto 11, Casa 18, Setor Habitacional Jardim Botânico/DF, o denunciado LAURO THIAGO AMARAL VIEIRA, de forma livre, voluntária, consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, MANTINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, conhecida como MACONHA, acondicionada em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 8,63g (oito gramas e sessenta e seis centigramas); e 02 (duas) espécimes vegetais, da substância entorpecente conhecida como MACONHA, plantadas em recipiente com terra, medindo 65cm (sessenta e cinco centímetros), perfazendo a massa líquida de 635g (seiscentos e trinta e cinco gramas). Consta dos autos que as investigações relativas à Operação Baco surgiram como desdobramento das Operações Tridente e Poseidon, com o objetivo de apurar o tráfico de drogas no Distrito Federal e entorno praticado por pessoas ligadas aos investigados ROBÉRIO REIS PY e ALEXANDRE GONÇALVES FERREIRA, vulgo GOIANO, presos na Operação Tridente, deflagrada no dia 27 de maio de 2019. Por ocasião da deflagração da Operação Tridente, foi apreendido o aparelho celular de ROBÉRIO, cuja análise preliminar das conversas via aplicativos WhatsApp e Telegram revelou situações condizentes com a negociação de drogas, nas quais os interlocutores estavam na posse e comercializavam substâncias ilícitas ou aguardavam a chegada de entorpecentes para comercialização. Da mesma forma, o aparelho celular de ALEXANDRE, vulgo GOIANO, foi apreendido e analisado, constatando-se grande fluxo de troca de mensagens relativas a tráfico de drogas. Além das análises preliminares, os mencionados aparelhos telefônicos foram encaminhados para a perícia criminal, para depuração mais detalhada, o que resultou na verificação de diversos traficantes que se relacionavam diretamente com ROBÉRIO e GOIANO, dentre eles os ora denunciados FRANCISCO QUIRINO DE RESENDE JUNIOR, LAURO THIAGO AMARAL VIEIRA e LUCAS FERREIRA DOS ANJOS. Da análise do aparelho celular de ROBÉRIO foram extraídas mensagens, por meio das quais constatou-se que o denunciado LUCAS era responsável pela venda de drogas, em especial ecstasy, em festas e eventos, inclusive os promovidos pela empresa LOW CLUB. Em análise da síntese das mensagens trocadas entre LUCAS e ROBÉRIO, constante do Relatório Final no 468/2021 – DECOR, ID: 97282567, fls. 02/04, resta evidente o conteúdo relativo ao tráfico de drogas, uma vez que ambos conversavam sobre compra e venda de “balas”, para pagamento de dívidas e quitação de veículos, e, também, sobre venda de grande quantidade de drogas para ajudar ALEXANDRE na arrecadação dos eventos promovidos pela empresa LOW CLUB. Durante as investigações também foram realizadas interceptações telefônicas, autorizadas por este Juízo no bojo dos autos no 0700367- 76.2021.8.07.0001, por meio das quais foi possível identificar diversos diálogos característicos do tráfico de drogas praticado por LUCAS. Conforme síntese descrita no Relatório Final no 468/2021 – DECOR, ID: 97282567, fls. 04/06, diferentes interlocutores, inclusive réus presos na Operação Tridente, entraram em contato com LUCAS para saber sobre festas, durante as quais ocorria difusão de entorpecentes, e, também, para aquisição direta de drogas. Em relação ao denunciado FRANCISCO, vulgo “RALEY”, conforme consta do Relatório Final no 468/2021 – DECOR, ID: 97282567, fls. 08/13, foram identificadas diversas denúncias anônimas ligando-o a outros traficantes denunciados na Operação Tridente, responsáveis pela venda de drogas em eventos produzidos pela LOW CLUB, bem como atribuindo a ele a propriedade de mil comprimidos de ecstasy, apreendidos em poder de Igor França Celestino, que seriam utilizados par abastecer festas em Brasília. As denúncias também davam conta da comercialização de drogas como maconha, lança-perfume, cocaína, ecstasy e outras drogas sintéticas realizadas por FRANCISCO em boates e festas. Além disso, por meio da análise dos aparelhos celulares apreendidos na Operação Tridente, constatou-se que FRANCISCO foi mencionado em diversas mensagens trocadas entre os integrantes da organização criminosa, tomando-se conhecimento da realização de diversos encaminhamentos de drogas para serem negociadas por ele. Foram extraídos, inclusive, mensagens e prints contendo informações sobre a quantidade de “balas” destinadas a cada traficante da organização criminosa, sendo que FRANCISCO, vulgo “RALEY”, apareceu na lista como sendo um dos destinatários das drogas. Segundo investigações, o denunciado LAURO THIAGO seria sócio de ROBÉRIO na empresa LOW CLUB, além de responsável formal pela empresa do ramo de produção de eventos de música eletrônica, onde drogas sintéticas eram comercializadas com seu conhecimento. Por ocasião da deflagração da Operação Tridente, durante as buscas realizadas, foi encontrada uma procuração do denunciado LAURO THIAGO outorgando poderes a ALEXANDRE, vulgo GOIANO, relativos à empresa LOW CLUB. Após análise do aparelho celular de ALEXANDRE, foram localizadas mensagens trocadas com LAURO THIAGO relativas a cobranças de dívidas em valores exorbitantes, relacionadas a investimentos feitos por ALEXANDRE na empresa LOW CLUB. Em uma das mensagens LAURO THIAGO comentou com ALEXANDRE que a polícia já tinha conhecimento de que o dinheiro que ele e ROBÉRIO estavam devendo era dinheiro de traficante, referindo-se à dívida com ALEXANDRE. Informou, também, que já era de conhecimento da polícia que as festas que produzia com seus sócios, ROBÉRIO e FILIPE, estavam servindo para a venda de drogas. Diante de todas as informações, no bojo do processo no 0700367- 76.2021.8.07.000, foram expedidos mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nas residências dos denunciados. No dia dos fatos, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a equipe responsável pelas buscas na residência de LUCAS, apreendeu diversos comprimidos de ecstasy, porções e cocaína e de maconha, selos de LSD e duas balanças de precisão. A equipe policial responsável pelo cumprimento do mandado na residência de FRANCISCO apreendeu, dentro do armário do quarto do denunciado, um saquinho contendo seis comprimidos de ecstasy e um aparelho celular. Indagado, FRANCISCO negou ser usuário de drogas. Na residência de LAURO THIAGO, em que pese a equipe policial ter se identificado por diversas vezes, não foi atendida, sendo necessário derrubar uma porta de vidro do fundo da residência para adentrar o local. Após revista na residência, os policiais localizaram, em um quarto, uma sapateira que funcionava como estufa completa, com sistema de aquecimento e exaustor de ar, onde eram cultivadas duas mudas de médio porte de maconha. Também foram encontradas sementes, flores e folhas já colhidas da referida planta. No momento das buscas LAURO THIAGO não estava em casa, porém, chegou em seguida. Com ele foi apreendido um pen drive, um aparelho celular, dois dichavadores com resquícios de maconha e três cartões magnéticos no nome de sua genitora. DAS IMPUTAÇÕES E PEDIDOS Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FRANCISCO QUIRINO DE RESENDE JUNIOR, LAURO THIAGO AMARAL VIEIRA e LUCAS FERREIRA DOS ANJOS como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão pela qual requer a notificação de todos para apresentarem defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados.” Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Consoante os elementos dos autos, foi iniciada investigação destinada à apuração de comercialização de drogas, tendo sido realizadas interceptações telefônicas e determinado a busca e apreensão nas residências dos envolvidos. Assim, importante salientar que a prisão do paciente se deu em razão de um desdobramento das operações “Tridente” e “Poseidon”, as quais tinham como meta investigar o tráfico interestadual de drogas. É certo que à época, no ano de 2019, houve o arquivamento do inquérito em relação ao paciente, contudo as investigações continuaram por meio da operação denominada “Baco”, oportunidade em que, dando cumprimento a mandado de busca e apreensão nas residências dos envolvidos, incluindo o paciente, foram apreendidos 41 (quarenta e um) comprimidos de MDMA; 4 (quatro) porções de cocaína (9,22g); 4 (quatro) porções de haxixe (17,07 g); 4 (quatro) porções de maconha (10,94 g); 13 (treze) selos de LSD; duas espécies de planta Cannabis Sativa em recipiente com terra; aparelhos celulares, notebook, veículos e balanças de precisão. Após, ao que consta, o paciente foi preso em flagrante, tendo o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia convertido a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. Apreciando o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado reconheceu a regularidade da segregação. Confiram-se os fundamentos: (...) “Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante dos indiciados foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 2/7/2021, por ocasião da audiência de custódia (id. 96528530). Observa-se, ademais, que a prisão dos indiciados ocorreu no bojo do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo no âmbito da Operação “Baco”, deflagrada pela DECOR/DRACO. A referida operação é um desdobramento das operações Tridente e Poseidon e tem como escopo investigar o tráfico interestadual de drogas. Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa dos indiciados, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, por ocasião da prisão em flagrante de LUCAS, LAURO THIAGO e FRANCISCO, foram efetivamente apreendidos 41 (quarenta e um) comprimidos de MDMA; 4 (quatro) porções de “cocaína” totalizando 9,22g (nove gramas e vinte e dois centigramas); 4 (quatro) porções de “haxixe” com 17,07 (dezessete gramas e sete centigramas); 4 (quatro) porções de “maconha” perfazendo 10,94g (dez gramas e noventa e quatro centigramas); 13 (treze) selos de LSD (id. 96328346); e duas espécies de planta Cannabis Sativa plantadas em um recipiente com terra; além de aparelhos celulares, notebook, veículos e balanças de precisão (id. 96325082 e id. 96325083) situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foi determinante para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, pautou a decisão do Juízo do Núcleo de Custódia. Além disso, convém ressaltar que, muito embora LAURO THIAGO tenha afirmado que faria uso medicinal da Cannabis Sativa, não trouxe aos autos elementos que comprovem o efetivo uso medicinal, uma vez que o receituário de id. 96433320 apontou diversos medicamentos, sem especificar a respeito especificamente do uso do cannabis. Ademais, reitere-se que foram localizadas plantas de “maconha” com LAURO THIAGO. Nesse ponto, é importante observar que o uso medicinal da cannabis não se confunde com a autorização para o cultivo, o que também não ficou comprovado. (...) Assim, tenho que a decisão encontra-se idoneamente fundamentada, inexistindo ilegalidade, nos termos acima explanados pela autoridade coatora, bem como a prisão preventiva mostra-se proporcional. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, das investigações que resultaram na apreensão de diversos tipos de drogas, bem como consta que o paciente, inclusive, já cumpriu pena, o que indica sua periculosidade e que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, registre-se que ela não diz respeito ao anterior crime praticado, mas ao atual. Refere-se à data da prisão em relação aos fatos atuais, sendo que, no presente caso, vinham sendo realizadas investigações policiais em duas outras operações (Tridente e Poseidom), tendo sido arquivadas em relação ao paciente, contudo, prosseguindo-se nas investigações dos mesmos fatos (operação Baco), chegou-se às apreensões consoante já esclarecido, não havendo que se cogitar de ausência de contemporaneidade. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021 14:13:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator